Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011886-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), FRANCIELE FERNANDES DA SILVA - CPF: 028.561.131-33 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - CONTRATO BANCÁRIO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CÉDULA DE CRÉDITO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO BEM - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA - FORNECIMENTO DOS DADOS POR OUTROS MEIOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Nos termos da alínea “d” do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, o contrato que prova a garantia fiduciária deve conter, dentre outros requisitos, a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação.

3.
In casu
, o pacto identifica a marca, o modelo, a versão, o combustível e o ano do veículo e, embora não preveja o número do chassi, Renavam ou a placa, os demais documentos que seguem acostados ao processo possuem a descrição completa do bem de forma a perfectibilizar a garantia, satisfazendo os requisitos legais e, por consequência, motivando o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCIELE FERNANDES DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1003695-77.2024.8.11.0015
, proposta em seu desfavor por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, concedeu os pedidos liminares e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando pela dispensa do preparo recursal em face do pedido de assistência judiciária gratuita.

Ademais, defende a invalidade contratual alegando que o bem não está especificado no contrato de financiamento e, considerando a falta de indicação de tais dados indispensáveis, pugna pelo provimento do agravo.

Por não ter apresentado junto à exordial documentos aptos à verificação da necessidade ou não da concessão da gratuidade de justiça pleiteada, foi a agravante intimada a se manifestar nos autos.

Contudo, apesar de devidamente intimada, deixou a agravante transcorrer o prazo
in albis
.

Como consequência, foi indeferido o pedido liminar vindicado, sendo a agravante intimada a efetuar o pagamento das guias de distribuição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena do não conhecimento de seu recurso.

Ato contínuo, manifestou nos autos a agravante reiterando acerca da necessidade da concessão da gratuidade bem como juntando documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência, de modo que a benesse restou deferida em seu favor.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (id. 222025683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Franciele Fernandes da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1003695-77.2024.8.11.0015, proposta em seu desfavor por Banco Bradesco Financiamentos S.A., concedeu os pedidos liminares e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente as supostas ilegalidades arguidas, o que não ocorreu no caso em tela.

Isso porque, apesar de não constar no contrato apresentados informações como o n.º do chassi, Renavam, cor ou a placa do veículo dado em garantia, a instituição bancária juntou à inicial documento que possui a descrição completa do bem de forma a perfectibilizar a garantia, satisfazendo os requisitos legais e, por consequência, motivando o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CÉDULA DE CRÉDITO COM A DESCRIÇÃO DO BEM OU NOTA FISCAL.
FORNECIMENTO DOS DADOS POR OUTROS MEIOS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. O Decreto-Lei nº 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora.
Havendo a necessidade de individualização do bem, o fornecimento dos dados exclusivos do veículo, tais como o Chassi e o Renavam, por meio de telas do site do DETRAN e SINATRAN são suficientes
,
de modo que a exigência da apresentação da cédula de crédito com a descrição do bem ou da nota fiscal se revela extremamente rigorosa e desnecessária
. (TJDFT - Acórdão 1628831, 07080060820228070003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO BEM.
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O contrato que prova a garantia fiduciária deve conter, dentre outros requisitos, "a descrição do bem objeto de alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação" (art. 1º do Decreto-lei n. 911/1969). 2. In casu,
o pacto identifica a marca, o modelo, o combustível e o ano do veículo e
,
embora não preveja o número do chassi, o número do renavam ou a placa, os demais documentos que seguem acostados ao processo possuem a descrição completa do bem de forma a perfectibilizar a garantia, satisfazendo os requisitos legais

e, por consequência, motivando o ajuizamento da ação de busca e apreensão
com fundamento no Decreto-lei n. 911/1969. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJAM - Apelação Cível Nº 0659338-98.2019.8.04.0001; Relator (a): Délcio Luís Santos; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 11/02/2022; Data de registro: 11/02/2022)

Nesse cenário, uma vez que o apelante forneceu os dados para a individualização do bem, e considerando a juntada inicial dos documentos obrigatórios à propositura da ação, não há lastro para o deferimento dos pedidos da agravante.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024